Tribunal: TJMT
Processo: 1027570-87.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027570-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (AGRAVANTE), ALTAIR JUNGES - CPF: 928.733.599-00 (AGRAVADO), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. DIREITO SECURITÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO AGRÍCOLA (SOJA – SAFRA 2015/2016). DECISÃO SANEADORA QUE REJEITA A PRESCRIÇÃO ÂNUA, FIXA PONTOS CONTROVERTIDOS E DETERMINA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA AGRONÔMICA. ALEGAÇÃO DE TERMO INICIAL EM PRIMEIRA NEGATIVA ADMINISTRATIVA (26/04/2016). INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 229 DO STJ. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO ATÉ CIÊNCIA DA DECISÃO FINAL DA SEGURADORA. EXISTÊNCIA DE SUCESSIVAS REANÁLISES ADMINISTRATIVAS EFETIVAMENTE ANALISADAS PELA SEGURADORA. BOA-FÉ OBJETIVA, CONFIANÇA LEGÍTIMA E VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
). PRAZO PRESCRICIONAL CONTADO DA ÚLTIMA NEGATIVA FORMAL (25/01/2017). AÇÃO AJUIZADA EM 15/01/2018 DENTRO DO PRAZO ANUAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais que: (i) rejeitou a preliminar de prescrição ânua; (ii) saneou o processo; (iii) fixou os pontos controvertidos relativos à ocorrência do sinistro, produtividade agronômica, delimitação da área segurada e metodologia de vistoria; e (iv) determinou prova pericial agronômica.

II – Questão em discussão

A matéria devolvida ao Tribunal consiste em saber: (i) se a pretensão de cobrança da indenização securitária encontra-se prescrita, tomando-se como termo inicial a data da primeira negativa administrativa; (ii) se os pedidos sucessivos de reanálise administrativa formulados pelo segurado, têm o efeito de suspender o prazo prescricional até a última decisão final.

III – Razões de decidir

Conforme a Súmula 229 do STJ, “o pedido de pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão”, entendimento que se harmoniza com os arts. 206, §1º, II, “b”, e 771 do Código Civil, bem como com os princípios da boa-fé objetiva, da cooperação e da confiança legítima.

No caso, embora a agravante alegue que a prescrição começou a fluir com a primeira negativa formal (26/04/2016), o procedimento administrativo não se encerrou nessa data, pois o segurado apresentou pedidos de reanálise em 01/07/2016 e 20/09/2016, ambos efetivamente apreciados pela seguradora, que emitiu novas manifestações técnicas e somente estabilizou sua negativa em 25/01/2017. Houve, pois, continuidade do processo administrativo e legítima expectativa de solução administrativa, o que impede a fluência do prazo prescricional antes da última negativa.

A ação judicial foi proposta em 15/01/2018, ou seja, dentro do prazo anual contado da negativa final. Inexistência de prescrição.

A decisão agravada agiu corretamente ao rejeitar a prejudicial e ao determinar instrução probatória, especialmente perícia agronômica, imprescindível à correta aferição da produtividade da lavoura, da metodologia de vistoria, da área segurada e do eventual prejuízo indenizável, nos termos dos arts. 370, 464 e seguintes do CPC.

IV – Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida integralmente.

Tese de julgamento: “O prazo prescricional ânuo do art. 206, §1º, II, ‘b’, do Código Civil, em matéria de seguro agrícola, somente se inicia com a ciência da decisão final da seguradora, aplicando-se a Súmula 229 do STJ.”

“Pedidos de reanálise administrativa que são efetivamente apreciados pela seguradora e que resultam em novas manifestações técnicas suspendem o prazo prescricional, por decorrerem da boa-fé objetiva e do princípio da confiança legítima.” “Em litígios envolvendo seguro rural, a prova pericial agronômica é imprescindível para adequada solução da lide, devendo ser mantida a decisão que determina sua realização.”

Dispositivos relevantes citados: • Código Civil, arts. 206, §1º, II, “b”; 422; 771.

• Código de Processo Civil, arts. 370; 464-480. • Súmula 229/STJ.

Jurisprudência relevante citada: • STJ, REsp referente à aplicação ampliada da Súmula 229/STJ (interpretação sob o CC/2002). • Precedentes sobre confiança legítima e vedação ao comportamento contraditório em seguros rurais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Brasilseg Companhia de Seguros
contra a r. decisão interlocutória proferida nos autos da
Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais nº 0000171-98.2018.8.11.0080,
ajuizada por
Altair Junges
, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Querência/MT, decisão essa lançada no id. 202066996 – autos de origem.

Na origem, Altair Junges propôs ação em face de Brasilseg Companhia de Seguros, afirmando ter contratado financiamento agrícola junto ao Banco do Brasil, para custeio da safra de soja 2015/2016, ocasião em que foi compelido à contratação de
seguro rural
(Seguro BB Agrícola – apólice nº 25888612) em favor da ré.

Sustentou que, em razão de seca prolongada, comunicou o sinistro em 10/12/2015 (aviso de sinistro nº 20151218575), pleiteando a indenização securitária pela perda de produtividade. Alegou, todavia, que a vistoria realizada pela seguradora padeceu de graves equívocos, notadamente quanto à delimitação da área segurada e à apuração da produtividade colhida, o que culminou na negativa administrativa de cobertura. Afirmou que a seguradora, a despeito de recursos administrativos e pedidos de reanálise, manteve a negativa, razão pela qual requereu, em juízo, o pagamento de indenização securitária correspondente a 1.478 kg/ha (24,63 sacas/ha), totalizando R$ 561.373,96, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Citada, a ré Brasilseg Companhia de Seguros apresentou contestação, na qual suscitou,
preliminarmente, (i) a prescrição ânua
da pretensão indenizatória, com fulcro no art. 206, § 1º, II, “b”, do Código Civil, e (ii) a
ilegitimidade ativa
do autor, ao argumento de que o beneficiário do seguro seria o Banco do Brasil, cabendo a este, e não ao financiado, a cobrança da indenização, sobretudo na ausência de comprovação de quitação do financiamento.

No mérito, alegou, em resumo, que: (i) o autor é grande produtor rural, exercendo atividade empresarial, não se enquadrando na definição de consumidor final, o que afastaria a incidência do Código de Defesa do Consumidor; (ii) não teria havido comunicação adequada do início da colheita, em afronta às cláusulas do contrato de seguro agrícola, descaracterizando o sinistro indenizável; (iii) parte significativa da lavoura teria sido colhida antes da vistoria final, sem anuência da seguradora; (iv) a produtividade média aferida nas amostragens teria sido superior à produtividade contratada, afastando o direito à indenização; (v) não se configurou dano moral, mas mero dissabor contratual; e (vi) eventual indenização deveria ser paga preferencialmente ao Banco do Brasil, respeitado o limite da apólice.

Após réplica do autor, sobreveio a sentença (id. 108909215) acolhendo a preliminar de ilegitimidade ativa e julgando improcedente o pedido.

Em grau de apelação, este Egrégio TJMT deu provimento ao recurso do autor para
rejeitar a ilegitimidade ativa
, cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Retornados os autos, o juízo de origem proferiu a decisão interlocutória de id. 202066996, por meio da qual, em síntese: (i) rejeitou a preliminar de prescrição ânua, entendendo que o pedido administrativo e os recursos internos formulados pelo segurado suspenderam o prazo prescricional, à luz da Súmula 229 do STJ; (ii) reafirmou a legitimidade ativa do autor, já reconhecida em segundo grau; (iii) assentou a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ao fundamento de que o seguro teve por finalidade o financiamento da atividade produtiva, e não o consumo final; e (iv)
saneou o feito
, fixando como pontos controvertidos, dentre outros, a ocorrência de sinistro indenizável, a regularidade da comunicação do sinistro, a correspondência entre área segurada e área vistoriada e a comparação entre produtividade obtida e produtividade segurada, bem como
deferiu a produção de prova pericial agronômica
, nomeando como perito judicial a empresa Real Brasil Consultoria e atribuindo às partes, que ambas requereram a prova, o adiantamento dos honorários periciais, nos termos do art. 95 do CPC.

Inconformada com a decisão, a
Brasilseg Companhia de Seguros
interpõe o presente agravo de instrumento, sustentando, em síntese: (i) a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo, em razão do risco de grave lesão, por ver-se compelida a suportar o prosseguimento de demanda fundada em pretensão, a seu ver, manifestamente prescrita; (ii) no mérito, a ocorrência de
prescrição ânua
, pois o segurado teria tido ciência inequívoca da negativa de cobertura em
26.04.2016,
conforme carta de negativa juntada aos autos, sendo que a ação somente foi ajuizada em
15.01.2018
, após o transcurso de mais de 1 (um) ano; (iii) o
pedido de reanálise
formulado pelo segurado, em 01.07.2016 e novamente em 20.09.2016, não teria o condão de suspender ou interromper novamente o prazo prescricional, porquanto a Súmula 229 do STJ apenas admite suspensão entre o pedido de indenização e a ciência da decisão, não atingindo pedidos sucessivos de reconsideração, já na vigência de negativa firme; (iv) a decisão agravada teria partido de premissa equivocada ao considerar o processo administrativo como “não concluído” até a última manifestação da seguradora, ignorando que, desde a primeira negativa, o segurado já detinha pretensão plenamente exigível em juízo; e (v) a legislação aplicável (art. 206, § 1º, II, “b”, do Código Civil) e a jurisprudência pátria, inclusive julgados do TJSP, conduziriam ao reconhecimento da prescrição, impondo-se a extinção do feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do CPC.

Ao final, requer a agravante, a reforma a decisão agravada, a fim de reconhecer a prescrição da pretensão indenizatória deduzida por Altair Junges e determinar a extinção do processo de origem, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

O pedido de urgência foi indeferido no id. 308436358.

Foram prestadas as informações pelo juízo de origem (id. 309691599), nas quais se reafirma a linha de fundamentação da decisão agravada, especialmente quanto à suspensão do prazo prescricional à luz da Súmula 229 do STJ, e se esclarece que a decisão agravada, além de afastar a prescrição e a ilegitimidade ativa, declarou saneado o feito, fixando os pontos controvertidos e determinando prova pericial, por reputá-la imprescindível à adequada solução da lide.

Intimado, o agravado
não apresentou contraminuta (id. 315891852).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de cobrança de indenização securitária c/c indenização por danos morais ajuizada por Altair Junges em face de Brasilseg Companhia de Seguros.

Extrai-se da inicial, que o autor contratou financiamento agrícola com o Banco do Brasil para custear a safra de soja 2015/2016, sendo exigida a contratação de seguro rural pela Companhia de Seguros Aliança do Brasil. Aduziu que o seguro previa indenização em caso de eventos climáticos que prejudicassem a produção. Narrou que após uma seca prolongada, o autor acionou a seguradora, que realizou vistoria equivocada, segundo ele, com erro na delimitação da área segurada e na produtividade colhida. Assim, a seguradora negou a cobertura alegando produtividade acima da prevista para indenização, o que foi contestado pelo autor por meio de recursos administrativos, sustentando que a área vistoriada não correspondia integralmente à área segurada e que os dados de produtividade foram mal interpretados pelo perito. A petição destacou falhas na vistoria, atrasos da seguradora no envio de peritos, e documentos que comprovariam a produtividade real da lavoura segurada. Com isso, o autor pleiteou judicialmente o pagamento da indenização securitária no valor de R$ 561.373,96, além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, afirmando que a negativa da seguradora lhe causou prejuízos financeiros, dificuldades no acesso a crédito e abalo emocional.

Citada, a ré Brasilseg Companhia de Seguros apresentou contestação no id. 57697683, arguindo, preliminarmente, a prescrição da pretensão autoral e a ilegitimidade ativa, sustentando que o Banco do Brasil é o beneficiário do seguro, e Altair Junges não teria legitimidade para cobrar diretamente a indenização sem comprovar a quitação do financiamento. Afirmou que o autor é grande produtor rural, exercendo atividade empresária, não sendo destinatário final do serviço, razão pela qual não se enquadraria como consumidor. No mérito, alegou que agiu dentro dos limites legais e contratuais ao negar a indenização solicitada por Altair Junges. Sustentou que o autor não comunicou adequadamente o início da colheita, o que prejudicou a vistoria final da seguradora e descaracterizou o sinistro como indenizável. Argumentou que grande parte da lavoura foi colhida antes da vistoria, contrariando cláusulas específicas do contrato de seguro agrícola BB. Narrou que o autor teria colhido parte da lavoura antes da data acordada para a vistoria, sem autorização da seguradora, o que, segundo cláusulas do contrato, resulta em perda do direito à indenização. Aduziu que mesmo com amostragens, a produtividade média obtida na área segurada foi superior à produtividade contratada, o que, pelas regras da apólice, exclui o direito à cobertura. Asseverou que não houve qualquer humilhação, vexame ou abalo à honra do autor, apenas descontentamento decorrente de um conflito contratual, o que não configura dano moral. Caso o pedido seja acolhido, requereu que a indenização seja paga primeiramente ao Banco do Brasil, respeitando o limite máximo contratado e os critérios técnicos definidos na apólice.

Houve réplica do autor.

Sentença proferida no id. 108909215 – autos de origem, acolhendo a tese de ilegitimidade ativa e julgando improcedente o pleito autoral.

Posteriormente, este E. TJMT deu provimento ao recurso de apelação interposto, cassando a sentença e determinando o retorno dos autos à instância de origem para o seu regular processamento (id. 134854891).

Em seguida, o magistrado de primeiro grau, proferiu a decisão recorrida (id. 202066996),
rejeitando a preliminar de prescrição ânua, entendendo que o pedido administrativo e os recursos internos formulados pelo segurado suspenderam o prazo prescricional, à luz da Súmula 229 do STJ; (ii) reafirmou a legitimidade ativa do autor, já reconhecida em segundo grau; (iii) assentou a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ao fundamento de que o seguro teve por finalidade o financiamento da atividade produtiva, e não o consumo final; e (iv)
saneou o feito
, fixando como pontos controvertidos, dentre outros, a ocorrência de sinistro indenizável, a regularidade da comunicação do sinistro, a correspondência entre área segurada e área vistoriada e a comparação entre produtividade obtida e produtividade segurada, bem como
deferiu a produção de prova pericial agronômica
, nomeando como perito judicial a empresa Real Brasil Consultoria e atribuindo às partes, que ambas requereram a prova, o adiantamento dos honorários periciais, nos termos do art. 95 do CPC.

Inconformada com a decisão, a
Brasilseg Companhia de Seguros
interpõe o presente agravo de instrumento, sustentando, em síntese: (i) a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo, em razão do risco de grave lesão, por ver-se compelida a suportar o prosseguimento de demanda fundada em pretensão, a seu ver, manifestamente prescrita; (ii) no mérito, a ocorrência de
prescrição ânua
, pois o segurado teria tido ciência inequívoca da negativa de cobertura em
26.04.2016,
conforme carta de negativa juntada aos autos, sendo que a ação somente foi ajuizada em
15.01.2018
, após o transcurso de mais de 1 (um) ano; (iii) o
pedido de reanálise
formulado pelo segurado, em 01.07.2016 e novamente em 20.09.2016, não teria o condão de suspender ou interromper novamente o prazo prescricional, porquanto a Súmula 229 do STJ apenas admite suspensão entre o pedido de indenização e a ciência da decisão, não atingindo pedidos sucessivos de reconsideração, já na vigência de negativa firme; (iv) a decisão agravada teria partido de premissa equivocada ao considerar o processo administrativo como “não concluído” até a última manifestação da seguradora, ignorando que, desde a primeira negativa, o segurado já detinha pretensão plenamente exigível em juízo; e (v) a legislação aplicável (art. 206, § 1º, II, “b”, do Código Civil) e a jurisprudência pátria, inclusive julgados do TJSP, conduziriam ao reconhecimento da prescrição, impondo-se a extinção do feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do CPC.

Ao final, requer a agravante, a reforma a decisão agravada, a fim de reconhecer a prescrição da pretensão indenizatória deduzida por Altair Junges e determinar a extinção do processo de origem, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Pois bem. A controvérsia recursal restringe-se a examinar a correção da decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Danos Morais ajuizada por Altair Junges, afastou a preliminar de prescrição ânua suscitada pela Brasilseg Companhia de Seguros, e determinou o saneamento do feito com abertura de instrução, inclusive com perícia agronômica.

A agravante insiste que o direito do autor está fulminado pelo prazo prescricional de 1 (um) ano, previsto no art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil, sustentando que a ciência da primeira negativa administrativa ocorreu em 26.04.2016, sendo irrelevantes, segundo afirma, os pedidos de reanálise subsequentes apresentados pelo segurado.

Todavia, examinando detidamente os autos e a disciplina jurídica que rege o tema, não verifico plausibilidade jurídica nas razões recursais, razão pela qual a decisão deve ser mantida. Explico.

A regra legal aplicável é a do art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil, segundo a qual prescreve em um ano a pretensão do segurado contra o segurador, prazo este que se consolida no direito brasileiro desde o Código Civil de 1916 e foi mantido pelo legislador de 2002.

Entretanto, ao interpretar esse prazo, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento estável e reiterado segundo o qual, o pedido de pagamento de indenização suspende a fluência da prescrição até que o segurado tenha ciência efetiva da decisão final da seguradora, nos termos da Súmula 229, cuja literalidade dispõe:
“O pedido de pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.”

A
ratio decidendi
da súmula - sempre reafirmada pelo STJ, é a de que enquanto o segurado aguarda a resposta técnica da seguradora, não lhe é razoável exigir a propositura de demanda judicial, sob pena de forçar o ajuizamento prematuro, extrajudicializando conflitos cuja solução poderia advir internamente.

Essa interpretação é reforçada pelos princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), da cooperação, da confiança legítima e da vedação ao comportamento contraditório, todos incidentes em relações securitárias, especialmente naquelas de natureza agrícola, caracterizadas por alta complexidade técnica.

No caso concreto, é incontroverso que o segurado formulou pedido administrativo de indenização e que após a primeira negativa, apresentou pedido de reanálise em 01/07/2016, acompanhado de elementos técnicos que, em tese, poderiam alterar o resultado da regulação do sinistro, bem como que a seguradora, longe de rejeitar liminarmente o pedido, instaurou nova análise, e respondeu formalmente em 18/08/2016. Ainda assim, o segurado novamente apresentou reclamação e requerimento administrativo em 20/09/2016 e a seguradora novamente analisou e respondeu somente em 25/01/2017.

Essa sequência administrativa revela que não houve negativa definitiva em 26/04/2016, mas sim um processo administrativo dinâmico, em que a seguradora optou, voluntariamente, por continuar analisando as razões apresentadas pelo segurado. É irrelevante, portanto, dizer que os pedidos posteriores configurariam mera “reanálise facultativa”: o que importa é que a seguradora decidiu reabrir e reconsiderar o procedimento, criando no segurado legítima expectativa de que o procedimento ainda estava em curso e não definitivamente encerrado.

Assim, aplicando-se a Súmula 229/STJ e a teoria geral da boa-fé objetiva, conclui-se que o
prazo prescricional somente passou a fluir em 25/01/2017, data da última negativa formal.
E, tendo sido a ação judicial ajuizada em
15.01.2018
, é inegável que o
prazo de 1 (um) ano foi rigorosamente respeitado.

Portanto, o reconhecimento da prescrição - como pretende a agravante, implicaria desconsiderar o próprio comportamento processual e administrativo da seguradora, que gerou no segurado legítima confiança de que ainda havia análise pendente.

Embora a agravante sustente que pedidos de reanálise não suspendem o prazo prescricional, tenho que essa tese não se harmoniza com o teor da Súmula 229 do STJ, com a jurisprudência aplicada especificamente a seguros rurais e com a conduta concreta da própria seguradora no caso examinado.

Com efeito, há substancial distinção entre: a) pedidos de reconsideração meramente protelatórios, apresentados após negativa definitiva, e que não são acolhidos pela seguradora; e b) pedidos de reanálise efetivamente acolhidos, que ensejam nova regulação ou nova avaliação técnica pela seguradora.

No caso em julgamento, é incontroverso - conforme as informações prestadas a este Tribunal, que a seguradora analisou o mérito dos pedidos de reavaliação formulados pelo segurado e produziu novas manifestações formais em 2016 e 2017. Logo, não se pode sustentar que a negativa de 26/04/2016 era “definitiva” ou “imutável”. Se a seguradora a tratou como definitiva, não teria instaurado nova análise, tampouco elaborado novas cartas de indeferimento.

Assim, não há dúvida de que o processo administrativo somente se encerrou em 25.01.2017. Portanto, a tese recursal - ao negar eficácia suspensiva aos pedidos de reavaliação acolhidos pela própria seguradora, colide com a boa-fé objetiva e com o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), segundo o qual a parte não pode se beneficiar de conduta que ela mesma contrariou.

Além de afastar corretamente a prescrição, a decisão agravada também fixou adequadamente os pontos controvertidos, relacionados à produtividade, à ocorrência do sinistro, à área segurada e à metodologia de vistoria e determinou a realização de prova pericial agronômica, imprescindível em seguro agrícola, dada a necessidade de avaliação técnica dos laudos e métodos de colheita e produtividade.

Tais providências estão amparadas no art. 370 do CPC (poder instrutório do juiz), no art. 464 e ss. (prova pericial), e no princípio da verdade material, que rege litígios de natureza securitária agrícola.

Portanto, não há qualquer ilegalidade, abuso ou excepcionalidade que justifique a intervenção desta instância revisora.

Dito isso, a decisão agravada, ao considerar suspenso o prazo prescricional até a negativa final e ao determinar o prosseguimento do feito, aplicou criteriosamente a legislação, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e realizou adequada leitura dos elementos contidos no procedimento administrativo.

Por tais razões, não há nenhuma razão jurídica para sua reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025